Tribunal: STF
Processo: HC 61173
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-09
Data de publicação: 1983-09-09

Ementa:
-DEPOSITARIO INFIEL. PRISÃO CIVIL. DECISÕES CONTRADITORIAS DO MESMO
TRIBUNAL.
-DIANTE DE DECISÕES CONTRADITORIAS DO MESMO TRIBUNAL, A PRIMEIRA DA
CÂMARA CÍVEL, DECRETANDO A PRISÃO DO PACIENTE COMO DEPOSITARIO
INFIEL, E A SEGUNDA DA CÂMARA CRIMINAL, CONCEDENDO-LHE "HABEAS
CORPUS", DEFESO ERA AO JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DAR PREVALENCIA A
PRIMEIRA PARA DETERMINAR O RESTABELECIMENTO DA PRISÃO, PORQUE, JA
ENTÃO, O DEFERIMENTO, BEM OU MAL, DO "WRIT" TORNARA SUPERADO O
ACÓRDÃO DA CÂMARA CÍVEL. "HABEAS CORPUS" DEFERIDO.